Tribunal: TJES
Processo: 5024539-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024539-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESLEY JOSE DE SANTANA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024539-05.2022.8.08.0024

RECTE.: ESLEY JOSE DE SANTANA

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Esley José de Santana em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente ser professor da rede pública estadual, destacando que seu período de férias está sendo calculado sobre 30 dias, quando o correto seria utilizar como base 45 dias, nos termos da LC 46/1994. Busca, assim, seja efetuado o pagamento com base na legislação vigente. O autor apresentou RI no ID 4594164 com pedido de assistência judiciária. Em defesa anexada ao ID 4594157, o ente estadual informa que o autor labora na condição de DT (designação temporária), não sendo aplicável a legislação dos servidores efetivos. No ID 4594167 contrarrazoou o RI ofertado pelo autor.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Os servidores temporários não titularizam cargos nem ocupam empregos públicos, desempenham, apenas função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego) para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. É certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de ingresso nos quadros do serviço público, permitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme preceitua o art. 37, inciso IX da Constituição Federal. Sabe-se, ainda, que lamentavelmente o contrato temporário é artifício muitas vezes utilizado para burlar a regra do concurso público, não podendo a contratada valer-se da irregularidade praticada pela Administração Pública para auferir benefício não previsto em lei, haja vista que não possui vínculo estatutário. Para ter direito a receber na forma pretendida, a referida situação deveria estar prevista expressamente no ajuste de contratação temporária entabulado. Assim, não merece acolhida a pretensão do recorrente quanto à extensão do respectivo adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias aos professores contratados/temporários, haja vista que os regimes jurídicos são diferenciados, impossibilitando, assim, tal pretensão com relação a estes.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)